Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIAS. OFICIAL DE REGISTRO DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGULARIDADE.

1. O juiz de registros públicos concluiu pela regularidade das exigências impostas pelo registrador como condição para o registro pretendido, viabilizando o cumprimento da obrigação constante da sentença objeto de cumprimento, de maneira que, embora se trate de decisão de natureza administrativa, incumbe ao agravante, caso discorde, impugná-la por recurso próprio, ou buscar a via contenciosa, nos termos do art. 31, III, 202 e 204 da Lei no 6.015/73.

2. Negou-se provimento ao recurso.